Tribunal: TJES
Processo: 0009795-77.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009795-77.2019.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REDUÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação, para reconhecer nulidade parcial de auto de infração fiscal, excluindo da base de cálculo do ISS valores que não representavam serviços prestados. O embargante sustenta omissão quanto à correta aplicação do art. 86 do CPC/2015, por não ter sido ajustada a distribuição da sucumbência em virtude da decisão parcialmente favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais após a redução parcial do crédito tributário inicialmente reconhecido
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, pois a decisão colegiada confirmou, em sede de remessa necessária, o critério de fixação de honorários e custas processuais adotado na sentença, que reconheceu a sucumbência recíproca.
4. O acórdão deliberou expressamente sobre a redução do crédito tributário e manteve a fixação proporcional dos encargos sucumbenciais, com base no valor do proveito econômico obtido por cada parte.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A reforma parcial da sentença com exclusão de parcela do crédito tributário não afasta a configuração de sucumbência recíproca, quando mantido o critério proporcional de fixação dos encargos sucumbenciais já adotado na sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0009795-77.2019.8.08.0030.

EMBARGANTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE LINHARES.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

o
p
ôs

embargos de declaração

em face do venerando acórdão
de
id 10014981
,
que
deu parcial provimento ao recurso de apelação que interpôs contra sentença proferida
n
os autos da ação
anulatória de
débito fiscal

ajuizada
por ele contra o
MUNICÍPIO DE LINHARES
.

Nas razões recursais
alegou
o

embargante,

em síntese, que há
omissão
no julgamento uma vez que “o acórdão embargado, ao reformar parcialmente a sentença, reconheceu a
nulidade de parte significativa do auto de infração e determinou a exclusão de montante relevante da base de cálculo do ISS devido pelo embargante... Contudo, mesmo com essa decisão favorável, o acórdão manteve a condenação do embargante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, desconsiderando a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, conforme expressamente previsto no art. 86 do Código de Processo Civil.”

No que interessa consta na respeitável sentença proferida pelo ilustre magistrado de primeiro grau:

Ante todo o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para reconhecer a nulidade parcial do Auto de Infração nº 04/2018, apenas para excluir o montante de R$ 2.958.486,71 lançado em 09/2016, por não representar serviços prestados e sem o respectivo recolhimento do ISS, sendo assim indevida a tributação sobre tal valor cujo fato gerador não ocorreu.

Todavia, por haver sucumbência recíproca, CONDENO o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe mínimo previsto no art. 85, §3° do CPC/2015 sobre o valor atualizado da dívida, deduzido o montante reconhecidamente ilegal, conforme disposto acima.

Condeno o Município de Linhares a pagar honorários advocatícios no importe mínimo do art. 85, §3° do CPC/2015, sobre o total atualizado do crédito tributário a ser deduzido do Auto de Infração n° 04/2018.

No respeitável voto condutor do acórdão embargado restou consignado o seguinte:

Logo, o decote da base de cálculo utilizada no auto de infração não deve se resumir à quantia de R$2.958.486,71 (dois milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos), mas também ao mencionado valor de R$ 3.953.324,81 (três milhões, novecentos e cinquenta e três mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), conforme apontado no laudo pericial, que correspondem à parte não executada do contrato, cujo valor total equivale a R$ 10.622.474,13 (dez milhões, seiscentos e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e treze centavos), de tal forma que a base de cálculo do tributo deve ser o quantum efetivamente executado, ou seja, R$ 6.669.149,32 (seis milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos) (R$ 10.622.474,13 - R$ 3.953.324,81)

...

Por todo o exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso, nos termos acima delineados.

Sentença parcialmente confirmada em sede de remessa necessária.

Diante do exposto, n
ão há falar em omissão porque
mesmo diante da reforma parcial da sentença a sucumbência
permanece sendo
recíproca e na sentença –
que foi mantida neste ponto em sede de remessa necessária - a verba honorária foi fixada para ambas as partes

e tem como base de cálculo o valor do proveito econômico de cada uma delas.

Ou seja: o Tribunal não se omitiu
e nem se equivocou
em relação ao
s
mencionado
s
ponto
s
, de sorte que o que se verifica, na verdade, é manifestação pel
a
embargante de inconformismo com o que restou decidido mas para esse fim o recurso de embargos de declaração não é via adequada por ser de fundamentação vinculada, cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto do eminente Relator.